Tribunal: TJPA
Processo: 0003331-62.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº:________________
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003331-62.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA
AGRAVANTE: MARIA NAIR DO NASCIMENTO (DR. LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - OAB/PA 23379)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DA APENADO QUE RELATA DIFICULDADE VISUAL EM GLOBO OCULAR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE DOENÇA GRAVE. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM DEMONSTRAÇÃO DE LOGÍSTICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
- Para gozar de tal benefício, imprescindível que o apenado demonstre existir doença grave, através de documentos, e que os meios de tratamento de saúde prestados em estabelecimento prisional são ineficazes, ou impossibilidade de encaminhamento extramuro para realizá-los, o que não ocorreu no presente caso, conforme laudo, informação e ofício da Unidade Prisional.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
no dia
18 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003331-62.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA
AGRAVANTE: MARIA NAIR DO NASCIMENTO (DR. LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - OAB/PA 23379)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto, às fls. 02/05, por
MARIA NAIR DO NASCIMENTO
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana,
às fls. 06/08, que
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR,
nos termos do art. 117 da LEP.

Consta nos autos que a agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343/06, no regime semiaberto, e que teve início em 20/09/2018, conforme SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Em
razões recursais,
às fls. 02/05, a apelante, alegando preencher o requisito contido no art. 117, inciso I, da LEP, por possuir mais de 70 (setenta) anos de idade, conforme cópia de identidade anexada, pleiteia o direito excepcional de cumprir o restante da sua pena em regime prisional domiciliar.

Aduz ainda que além do requisito objetivo, preenche o subjetivo, já que consta na decisão recorrida o exame criminológico com conclusão favorável à progressão da apelante, ademais no Boletim Informativo não existe nenhuma falta disciplinar.

Em
contrarrazões,
às fls. 11/15, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, afirmando que a apenada preenche os requisitos objetivos, nos termos do art. 117, I, da LEP, posto que possui mais de 70 (setenta) anos, permitindo-se de forma excepcional sua pena em regime prisional domiciliar.

Manteve-se a decisão guerreada, às fls. 14, no momento do juízo de retratação, justificando que não há nas razões apresentadas fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
, especialmente por inexistir doença grave que justifique a concessão excepciona da prisão domiciliar.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas
,
às fls. 22/23, pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão do juízo de piso.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
às fls. 02/05, a agravante, alegando preencher o requisito contido no art. 117, inciso I, da LEP, por possuir mais de 70 (setenta) anos de idade, conforme cópia de identidade anexada, pleiteia o direito excepcional de cumprir o restante da sua pena em regime prisional domiciliar.

Aduz ainda que além do requisito objetivo, preenche o subjetivo, já que consta na decisão recorrida o exame criminológico com conclusão favorável à progressão da apelante, ademais no Boletim Informativo não existe nenhuma falta disciplinar.

Analisando a decisão recorrida, às fls. 06/08, verifica-se, em suma, que o MM. Magistrado justificou o indeferimento do pleito de prisão domiciliar nos seguintes termos:
¿Por meio do Oficio n° 01505-2019-CRF (Seq. 21.3), atesta-se que unidade penal dispõe de condições para proporcionar assistência à saúde a apenada, possuindo em suas instalações unidade básica de saúde, inclusive com possibilidade da referida assistência ocorrer extramuros, quando necessária.
Considere-se ainda a Nota Informativa n° 002/2019 - UBS/CRF/SUSIPE (Seq. 21.2), a qual relata que a apenada encontra-se em acompanhamento de saúde pela equipe multiprofissional da unidade prisional em que custodiada.
Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos.
ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP.

No juízo de retratação, às fls. 14, o MM. Magistrado manteve a decisão recorrida, com os seguintes fundamentos:
Após reanálise dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 589, do CPP, entendo que a Decisão guerreada deve ser MANTIDA por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum, especialmente porque inexiste doença grave que justifique a concessão excepcional da prisão domiciliar.

A prisão domiciliar do art. 117, da LEP, "substitui" o cumprimento da pena em casa de albergado (regime aberto) e tem natureza de prisão-pena. É cabível para condenados maiores de 70 anos (limite etário este não alterado pelo Estatuto do Idoso); condenados cometidos de doença grave; condenadas com filho menor ou deficiente (em razão do princípio da isonomia, abrange os condenados, desde que comprove a dependência do filho); condenadas gestantes.

Consoante orientação jurisprudencial consentânea com as diretrizes consagradas pela Constituição, é admissível, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, quando portadores de moléstia grave, se comprovada impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional.

Para gozar de tal benefício, imprescindível que o apenado demonstre, por meio de documentos e laudos médicos, que o tratamento de saúde prestado em estabelecimento prisional é ineficaz, o que não ocorreu,
in casu,
uma vez que não há nos autos documento que comprove a impossibilidade de atendimento do agravante no estabelecimento prisional onde se encontra preso o agravante.

Pelo contrário, da análise da Nota Informativa nº 002/2019, assinado pela Técnica em Gestão Penitenciária, Dra. Adriana Cristina Pereira D. da Silva, extrai-se que a agravante vem sendo acompanhada pela equipe prisional multidisciplinar diante da dificuldade visual no globo ocular esquerdo, nos seguintes termos:
Nota Informativa n° 002/2019 - UBS/CRF/SUSIPE
Assunto: Informação referente à custodiada MARIA NAIR DO NASCIMENTO.
1 - DOS ESCLARECIMENTOS:
1.1) Informo para os devido fins que a nacional MARIA NAIR DO NASCIMENTO, INFOPEN N° 108281, ora custodiada no Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua,
se encontra em acompanhamento de saúde pela equipe de saúde prisional desta unidade penitenciária.
1.2) Quanto ao item 1, ¿se a casa penal possui o aparelhamento adequado para prover assistência medica necessária a apenda", vimos
esclarecer que a interna supracitada deu entrada nesta unidade penitenciária em 20/09/2018, refere dificuldade visual em globo ocular esquerdo. No entanto, não possui diagnóstico médico para a patologia ora citada. Vem sendo acompanhada pela equipe de saúde prisional multiprofissional (médico clínico, enfermeira, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, odontóloga e técnico de enfermagem) sempre que há necessidade.
1.3) Quanto aos itens 2 e 3, segue anexo laudo médico.
2 - DAS CONSIDERAÇÕES:
2.1) Destarte o acompanhamento do processo saúde/doença da interna supracitada está acontecendo de forma progressiva* A mesma fora referenciada para atendimento médico especializado em oftalmologia e aguarda agendamento pelo Sistema Nacional de Regulação do SUS pelo município de Ananindeua/PA.
2.2) É a Nota Informativa, cujas razões e conclusões se apresentam à consideração do despacho do Autos n° 0002292-88.2019.8.14.04701.

Assim, realmente se sustenta a decisão impugnada, já que não há qualquer informação sobre doença grave ou impossibilidade de tratamento na Casa Penal. E, como bem apontou a Diretora do Centro de Reeducação Feminina - CRF, no Ofício nº, 01505 - 2019 -CRF, do dia 23/05/2019, a unidade prisional possui Unidade Básica de Saúde para pronto atendimento interno, com toda estrutura também caso haja necessidade de atendimento extramuro, nos seguintes termos:
¿
Assunto: INFORMAÇÕES REFERENTES A APENADA MARIA NAIR DO NASCIMENTO. Senhor Juiz,
1. Encaminho a V. Ex.3 conforme solicitação o informações referente à apenada MARIA NAIR DO NASCIMENTO, em razão do pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde. Em referência aos itens 1; 2; e 3 segue em apenso NOTA INFORMATIVA N° 02/2019 - UBS/CRF/SUSBPE e LAUDO MÉDICO.
2. Em atenção ao item 4o; informamos a V. Ex.a que esta Unidade Penal possui em suas instalações uma Unidade básica de Saúde para pronto atendimento interno, e caso haja necessidade de atendimento externo a presa de justiça é encaminhada com todas as cautelas legais, com escolta permanente de Agentes Penitenciários¿.

Ou seja, não se verifica qualquer recomendação no sentido de que o ambiente onde a recorrente se encontra custodiada cause qualquer óbice ao seu tratamento. E que, inclusive, conforme laudo médico, foi encaminhada para fazer avaliação com médico especialista, no caso, oftalmologista, estando constantemente acompanhada por equipe multidisciplinar, com todo apoio para qualquer intervenção extramuro, conforme informado pela unidade prisional. Portanto, mostrou-se correta a decisão que indeferiu o pedido de benefício de transferência para prisão domiciliar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PACIENTE À
PRISÃO. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
4. Ordem não conhecida.
(STJ. HC 358.682/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)
(...)
Somente em situações excepcionalíssimas esta Corte Superior admite a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado, mormente nos casos de doença grave que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional
, o que não se verifica na espécie. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
. (STJ. HC 352947/RS, HABEAS CORPUS 2016/0089219-7, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe de 12/08/2016).
¿PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PRISÃO DOMICILIAR. HIPERTENSÃO. TRATAMENTO EXTERNO. DESNECESSIDADE (3) ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...) 2. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que o tratamento pode ser ofertado no estabelecimento prisional e que o procedimento para essa finalidade tem sido realizado de forma regular.
3. Ordem não conhecida. (STJ. HC 244.540/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 29/05/2013)¿.
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. SOMENTE OS CONDENADOS EM REGIME ABERTO PODEM BENEFICIAR-SE DA PRISÃO DOMICILIAR. A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ADMITE, EXCEPCIONALMENTE, O RECOLHIMENTO DOMICILIAR DOS REEDUCANDOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME FECHADO, QUANDO PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À GRAVIDADE DA DOENÇA DO APENADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL PROVER AS NECESSIDADES DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 117, II, DA LEI N. 7.210/84 (LEP). RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão domiciliar do art. 117, da LEP, "substitui" o cumprimento da pena em casa de albergado (regime aberto) e tem natureza de prisão-pena. É cabível para condenados maiores de 70 anos (limite etário este não alterado pelo Estatuto do Idoso); condenados cometidos de doença grave; condenadas com filho menor ou deficiente (em razão do princípio da isonomia, abrange os condenados, desde que comprove a dependência do filho); condenadas gestantes. 2. Consoante orientação jurisprudencial consentânea com as diretrizes consagradas pela Constituição, é admissível, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado, quando portadores de moléstia grave, se comprovada impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional; 3. Para gozar de tal benefício, imprescindível que o apenado demonstre, por meio de documentos e laudos médicos, que o tratamento de saúde prestado em estabelecimento prisional é ineficaz, o que não ocorreu, in casu, pois que não há documento válido nos autos a evidenciar a situação periclitante em que se encontra a agravante, o que, a meu ver, dificulta mensurar, inclusive, se o seu estado de saúde requer ou não cuidados médicos especiais, e se tais cuidados podem ou não ser prestados no estabelecimento onde se encontra custodiado.
(TJ-PE - EP: 3968398 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 02/12/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016)¿

Nesse mesmo sentido é a manifestação do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, às fls. 22/23:
¿Portanto, para a concessão dessa benesse, ante a orientação firmada, deve ser comprovado, mediante documentos, que o tratamento de saúde prestado no estabelecimento penal é ineficiente.
Destarte, observa-se que a agravante não se enquadra no requisito legal referente ao regime de cumprimento de pena, já que a ela foi imposto o semiaberto e não esta acometida de doença grave. (...)
Posto isso, o Procurador de Justiça signatário, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo em execução penal interposto por Maria Nair do Nascimento.
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 18 de Fevereiro de 2020.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA